Tribunal: TJPA
Processo: 0000042-19.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000042-19.2018.8.14.0401

APELANTE: DENILSON CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TESE REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO SOB EXAME

1. Objetiva a defesa a reforma da decisão que condenou o ora apelante à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, nos moldes do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a tese preliminar de nulidade por ofensa à garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio, prevista no artigo 5º, inciso XI, da CF/1988; ii) a tese de desclassificação da conduta delitiva para o crime de porte para consumo próprio, tipificado no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006; iii) o redimensionamento da pena-base e o reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O estado de flagrância dispensa a apresentação de mandado judicial, nos termos do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, e sendo o delito de tráfico de drogas crime de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, não há nulidade na ação dos policiais que, diante da presença de indícios da prática do crime, adentraram em domicílio particular sem mandado de busca e apreensão, como desdobramento de perseguição policial.

4. Não há que se falar em desclassificação para a mera conduta de posse para consumo pessoal, se o conjunto probatório acostado nos autos é firme e contundente ao demonstrar a responsabilidade criminal do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas. Precedentes desta Eg. Corte.

5. Entendo que o juízo singular analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, e as disposições do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, elevando a pena basilar acima do patamar mínimo legal, pela valoração desfavorável do vetor “quantidade de entorpecentes”, de maneira satisfatoriamente fundamentada, em estrita observância ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, preconizado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, não havendo o que modificar, neste ponto.

6. O apelante registra condenação criminal transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas, a afastar sua primariedade, além de indicar sua dedicação à prática de atividades criminosas, restando impossível a aplicação da incidência da causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado, não atendidos os requisitos cumulativos do art. 33, §4º da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
O artigo 33 da Lei de Drogas prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, uma vez que a apelante realizou um dos verbos nucleares do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pois fora flagrado tendo em depósito e/ou guardando substâncias entorpecentes, em desconformidade com a norma vigente, conforme vastamente comprovado nos autos.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XI; CPP, art. 386, VII; CP, art. 59 e 68; Lei nº 11.343/2006, art. 28, e 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 859.015/SP 2023/0360818-4, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., j. 27/11/2024; STJ, AgRg no RHC nº 195.432/ES 2024/0096642-0, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., j. 01/07/2024; TJ/DFT, AC nº 0005312-84.2020.8.07.0001, Rel. Des. JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª T., j. 05/12/2024; TJ/PA, HC nº 0803058-45.2022.8.14.0000, Rel.ª Des.ª VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Seção de Direito Penal, j. 05/04/2022; TJ/RS, AC nº 5016478-58.2022.8.21.0004, Rel.ª Des.ª ROSAURA MARQUES BORBA, 2ª C.C., j. 23/09/2024; STJ, REsp nº 2.113.507/SP 2023/0439329-8, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., j. 17/12/2024; TJ/ES, AC nº 0021422-96.2019.8.08.0024, Rel. Des. PEDRO VALLS FÉU ROSA, 1ª C.C., j. 03/03/2021; TJ/MG, AC nº 0054339-05.2020.8.13.0701, Rel. Des. DIRCEU WALACI BARONI, 8ª C.C., j. 24/06/2021; TJ/PA, AP nº 2018.01331661-21, Rel.ª Des.ª VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª T., j. 03/04/2018; TJ/RS, AC nº 5002349-49.2021.8.21.0015, Rel.ª Des.ª ROSAURA MARQUES BORBA, 2ª C.C., j. 25/07/2024; TJ/PA, AC nº 0000641-03.2018.8.14.0095, Rel. Des. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, 1ª T., j. 02/05/2022; STJ , AREsp nº 2.772.418/RO 2024/0394655-8, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., j. 17/12/2024; TJ/MG, AC nº 1.0000.24.207951-5001, Rel. Des. MARCO ANTÔNIO DE MELO, 6ª C.C., j. 26/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente
Recurso de Apelação
e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 24 de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Denilson Cardoso
, por intermédio de advogado (a) particular regularmente habilitado (a) nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Belém/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, capitulado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 19012716, que no dia
02 de janeiro de 2018
, por volta das 00h00min, Policiais Militares efetuaram a prisão em flagrante do denunciado
Denilson Cardoso
, ora apelante, após ter sido flagrado em sua residência mantendo em depósito
01 (um) “tablete” grande
e mais
05 (cinco) porções
menores de material semelhante a droga conhecida popularmente como
“maconha”
, pesando o total aproximado de
95g (noventa e cinco gramas)
, a quantia em dinheiro de
R$ 200,00 (duzentos reais)
, e
01 (um) revólver calibre .32
, sem marca e numeração aparente, municiado com
06 (seis) cartuchos
, sendo um
deflagrado
e o restante
intactos
.

Segundo restou apurado, a guarnição policial realizava ronda ostensiva pelo bairro do Guamá, quando avistaram 03 (três) pessoas em atitude suspeita em frente à uma residência, na via pública Augusto Corrêa.

Os agentes de segurança pública se dirigiram até o local para proceder com a abordagem dos suspeitos, porém, ao descerem da viatura, o ora apelante empreendeu fuga e adentrou ao imóvel, momento em que dois policiais o perseguiram e conseguiram captura-lo, encontrado em sua posse a arma de fogo acima mencionada.

Neste cenário, os policiais iniciaram a revista pelos móveis e objetos da residência e encontraram dentro de uma caixa, em cima de uma cômoda, ao lado de um aparelho de televisão, as substâncias entorpecentes e quantia em dinheiro retro citadas.

Com isso, os agentes públicos procederam com a devida revista pessoal nos outros suspeitos que estavam no local, porém nada foi encontrado com eles, e acabaram sendo liberados.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
e do
artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento
, qual seja, o
porte de arma de fogo com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

A
denúncia foi recebida
em
22 de fevereiro de 2018
, ID 19012717.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
22 de fevereiro de 2024
, ID 19012792.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente
Recurso de Apelação
em
01 de março de 2024
, ID 19012795.

Certidão de Tempestividade Recursal
em
10 de abril de 2024
, ID 19012796.

O
Recurso de Apelação
foi
recebido
em
12 de abril de 2024
, ID 19012797.

Em suas
Razões de Apelação
, ID 19715771, a defesa requereu,
preliminarmente
, o reconhecimento da
nulidade da prova obtida por meio ilícito
, em virtude da
violação de domicílio
do ora apelante em
desacordo
com as
garantias constitucionais
, com sua consequente
absolvição
.

No mérito, postulou pela
desclassificação
da conduta para o
crime de porte de drogas para consumo pessoal
, previsto no
artigo 28, da Lei nº 11.343/2006
.

Subsidiariamente, demandou a
reforma da dosimetria da pena
aplicada, reconhecendo-se a
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 20367906, o representante do órgão ministerial manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 20440643, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso,
“mantendo-se a sentença condenatória em sua totalidade.”

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Denilson Cardoso
, por intermédio de advogado (a) particular regularmente habilitado (a) nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Belém/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, capitulado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas
Razões de Apelação
, ID 19715771, a defesa requereu,
preliminarmente
, o reconhecimento da
nulidade da prova obtida por meio ilícito
, em virtude da
violação de domicílio
do ora apelante em
desacordo
com as
garantias constitucionais
, com sua consequente
absolvição
.

No mérito, postulou pela
desclassificação
da conduta para o
crime de porte de drogas para consumo pessoal
, previsto no
artigo 28, da Lei nº 11.343/2006
.

Subsidiariamente, demandou a
reforma da dosimetria da pena
aplicada, reconhecendo-se a
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
.

Na incidência de questionamentos preliminares, passo à sua análise.

1.
PRELIMINAR. NULIDADE. PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS
:

Adianto, desde logo, que a presente
tese preliminar
merece ser
rejeitada
, conforme será demonstrado.

É cediço que a
garantia constitucional
da
inviolabilidade pessoal e de domicílio
é um princípio fundamental que visa proteger a privacidade e a segurança dos cidadãos.

No contexto brasileiro, essa garantia é assegurada pelo
artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal de 1988
, a qual estabelece que a casa é um refúgio inviolável, sendo que nenhuma autoridade pode adentrar em uma residência sem o consentimento do morador ou sem uma ordem judicial específica.

Ao analisar a matéria ora versada, assim discorreu o magistrado
a quo
em sede do édito condenatório ora objurgado,
in verbis
:

“(...). II) –
PRELIMINARES
: A)
Da ilegalidade da busca pessoal e da invasão de domicílio
: Sustenta a Defesa, como questão preliminar ao mérito,
que a busca pessoal realizada sobre o réu no dia 02 de janeiro de 2018
,
a qual resultou na apreensão de quase 100 (cem) gramas de maconha e uma arma de fogo
,
ensejando sua prisão em flagrante
,
bem como a violação domiciliar
, não
atendeu aos requisitos entabulados no art. 240 do CPP
,
particularmente a necessidade de observar a cláusula da fundada suspeita disposta no §2º do mencionado dispositivo
. Argumenta-se que,
o acusado somente foi abordado em razão unicamente de ter corrido no momento da aproximação dos Policiais Militares
,
sem qualquer fundada suspeita
,
ocorrendo a invasão de sua residência sem qualquer autorização por parte do réu ou mandado judicial
,
sendo encontrado
,
após revistas no acusado e no local, os entorpecentes
,
bem como a arma de fogo
,
de modo que a referida medida restou maculada e eivada de vício
,
esvaziando a validade das provas obtidas e aquelas delas derivadas
. Compulsando os autos,
verifico que
,
contrariamente ao alegado pela Defesa
,
a medida impugnada se mostrou legítima e válida
,
ante o comportamento do réu no momento anterior à busca pessoal
,
que
,
de acordo com as características apresentadas
,
deu azo à percepção de que estaria em atitude suspeita e poderia ter consigo objeto ligado à infração penal, atitudes tais que nada mais são do que circunstâncias de fato configuradoras da regra “fundada suspeita” (CPP, art. 240, §2º)
.
Conforme relatado pelos Policiais Militares em sede judicial
,
no momento anterior à realização da busca pessoal
,
o acusado
,
quando da aproximação dos policiais militares
,
os quais estavam realizando ronda ostensiva pela localidade
,
fugiu da abordagem policial unicamente para não ser averiguado
,
não podendo a inviolabilidade do domicílio ser invocada para incumbir possíveis crime
,
pois quando os agentes da lei adentraram no local
,
encontraram em posse do acusado e escondido quase 100 gramas de maconha e uma arma de fogo
,
situação caracterizadora do flagrante delito
,
o que excepcionou a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar prevista no Art. 5º, XI, da Constituição Federal
. Nesse contexto,
a revista pessoal foi lícita sendo encontrado o entorpecente com o acusado diretamente e no interior de sua residência
,
medida a qual foi autorizada pelo comportamento do réu
. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 3. Em recurso especial, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada se há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. STJ - AgRg no AREsp: 2093117 SC 2022/0084525-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022). Portanto,
os depoimentos dos policiais
,
bem como as demais circunstâncias do caso concreto demonstram que tanto a busca pessoal com o ingresso no domicílio do acusado foram lícitas
,
pelo que fica afastada a preliminar suscitada
. (...).”
ID 19012792.
Grifei

Conforme ressaltado pelo juízo singular, a partir da
prova testemunhal
colhida nos autos, afere-se que, por volta de
meia-noite
, uma guarnição da
Polícia Militar
realizava rondas pelo bairro do
Guamá
, quando, em patrulhamento pela
Rua Augusto Corrêa
, avistou
03 (três) elementos
em
atitude suspeita
em frente à uma
residência
, razão pela qual decidiram proceder a abordagem, todavia, ao descerem da viatura, um dos suspeitos, posteriormente identificado como
Denilson Cardoso
, ora apelante,
empreendeu fuga
e
adentrou no interior da referida residência
.

Diante desta reação, a equipe policial procedeu à sua
perseguição
, conseguindo, em seguida, localiza-lo, dentro daquele imóvel.

Ao procederem à sua
revista pessoal
, foi encontrado na cintura do ora apelante,
01 (um) revólver calibre .32
,
sem marca e com a numeração raspada
,
municiado
com
06 (seis) cartuchos
, sendo um
deflagrado
e os outros
intactos
.

Em continuidade à situação flagrancial, os agentes de segurança pública realizaram a
revista no imóvel
, sendo descoberto, em cima de uma cômoda, ao lado de um aparelho de televisão,
01 (um) pedaço de “maconha” prensada
,
05 (cinco) papelotes de “maconha”
, e a quantia de
R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie
.

Os outros dois indivíduos que estavam em frente à residência também foram revistados, contudo, como nada foi encontrado com eles, vieram a ser liberados no local.

Com efeito, verifico que a submissão do ora apelante à
revista pessoal
e
busca domiciliar
restou
legitimada
por
fundadas razões
, a conferir
justa causa
a sua realização, nos termos do
artigo 240, §1º, alíneas ‘a’, ‘b’, ‘d’, ‘e’, ‘h’, e §2º, c/c artigo 244, caput, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Infere-se, portanto, que quando motivada por
fundada suspeita
de que o indivíduo esteja em posse de objeto ilícito, a
busca pessoal
e/ ou
domiciliar

prescinde

de mandado judicial
.

Neste sentido, encarto julgados recentes do
c. Superior Tribunal de Justiça – STJ
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA E FUNDADAS SUSPEITAS. DISPENSA DE DROGAS E FUGA PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA. INVASÃO DOMICILIAR JUSTIFICADA. PROVAS LÍCITAS. REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO PELA REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

1. (...). 3.
A jurisprudência do STJ e do STF admite o ingresso de policiais em domicílio sem mandado judicial em situações de flagrante delito, especialmente em crimes de natureza permanente, como o tráfico de drogas. A denúncia anônima especificada, somada à visualização da dispensa de drogas pelo paciente e à sua fuga para dentro da residência, configura fundada suspeita suficiente para justificar o ingresso dos policiais no imóvel, sem necessidade de autorização judicial
. (...). IV. Ordem de Habeas Corpus denegada.
(STJ – HC nº 859.015/SP 2023/0360818-4, Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 27/11/2024, DJe de 12/12/2024).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O art. 244 do Código de Processo Penal - CPP dispõe que “a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”
. 2. (...). 3.
Destaque-se que não é caso de convalidação da atuação abusiva dos agentes públicos pela descoberta fortuita de um ilícito. Tampouco verifica-se a ocorrência de uma abordagem imotivada ou nitidamente preconceituosa, mas sim de um conjunto de elementos objetivamente aferíveis que fazem com que uma atitude corriqueira desencadeie a atuação policial em seu viés preventivo
. 4.
Nesse contexto, restou justificada a abordagem, busca pessoal e acesso à residência do acusado, não se vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação dos agentes públicos, uma vez que amparada pelas circunstâncias do caso concreto
. 5. (...).
(STJ – AgRg no RHC nº 195.432/ES 2024/0096642-0, Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJe de 03/07/2024).
Grifei

Cabe lembrar que o
crime de tráfico de drogas
é
delito permanente
e, portanto,
atestada
a
situação de flagrância
, a conduta dos policiais é
legítima
. Assim, configurou-se a
situação de flagrante delito
, legitimando a
busca domiciliar
, com base no que autoriza o
artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal de 1988
.

Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. (...). SENTENÇA MANTIDA.

1.
Rejeita-se a preliminar de nulidade de invasão de domicílio, uma vez que o crime de tráfico de drogas é delito permanente, cujo flagrante se prolonga no tempo, autorizando a autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, nos termos artigo 5º, XI, da Constituição Federal
.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0005312-84.2020.8.07.0001, Acórdão nº 1.953.075, Relator (a): Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª - Segunda Turma Criminal, Data de Julgamento: 05/12/2024, Publicado no DJe: 10/01/2025).
Grifei

HABEAS CORPUS
. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. NULIDADE PROCESSUAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. VIOLAÇÃO A DOMICÍLIO. FUNDADA SUSPEITA. AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO NO LOCAL. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Caso em que a ação policial decorreu de fundada suspeita acerca da ocorrência de tráfico de drogas em determinado local, cujas informações repassavam detalhes acerca da prática do tráfico, o que se confirmou após apreensão de quantidade expressiva de material ilícito (“maconha” e “oxi”) no interior da residência do acusado
. 2.
Não há falar, in casu, em qualquer ilegalidade ou hipótese de abuso de autoridade na conduta dos militares, os quais, antes de adentrarem na residência do paciente e de darem início à busca domiciliar, sequer agiram sob a tutela da excepcional autorização constitucional, uma vez que lhes foi franqueada a entrada no domicílio pelo réu, a tornar prescindível a prévia autorização judicial
. 3.
De outra banda, trata a hipótese de crime permanente, cuja consumação se posterga no tempo, de forma que o agente, na ocasião, encontrava-se em flagrante delito, autorizando aos policiais a proceder a sua prisão, independentemente de expedição de mandado de busca e apreensão e sem que tal conduta ofendesse o direito à inviolabilidade do domicílio
. 4. Ordem denegada. Decisão unânime.
(TJ/PA –
Habeas Corpus
Criminal nº 0803058-45.2022.8.14.0000, Relator (a): Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Seção de Direito Penal, Julgado em 05/04/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DISPOSTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. (...). PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

A defesa do acusado sustentou a ilicitude da prova produzida, pois demonstrada a violação domiciliar sem a expedição de mandado de busca e apreensão, a caracterizar prova ilícita.
Em primeiro lugar, rememora-se que o crime de tráfico de drogas é permanente, sendo que em casos de flagrante não há que se falar em invasão de domicílio pela ausência de determinação judicial prévia, conforme se infere da redação da garantia fundamental insculpida no art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal, que dispõe: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.”

Assim, em que pese não desconheça a existência de crítica doutrinária a respeito do tema, permanece íntegro o entendimento perante as Cortes Superiores acerca do caráter permanente do crime de tráfico de drogas, sendo, por tal razão, relativizado o mandamento preconizado pelo art. 5º, inc.XI da Carta Magna
.
Importante destacar que a matéria foi abordada em sede de recurso representativo da controvérsia, oportunidade em que o STF assentou o entendimento sobre a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente, desde que amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, indicativas que a ação policial ocorreu em hipótese de flagrante delito, como é o caso dos autos (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)
.
Portanto, não há de se exigir uma certeza acerca da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, sendo bastante a demonstração, compatível com a fase de obtenção de provas, de que a medida foi adotada mediante justa causa, com amparo em elementos que indiquem a suspeita da ocorrência de situação autorizadora do ingresso forçado na casa
. (...).
(TJ/RS – Apelação Criminal nº 5016478-58.2022.8.21.0004, Relator (a): Desembargadora
Rosaura Marques Borba,
2ª – Segunda Câmara Criminal, Julgado em: 23/09/2024).
Grifei

Assim, constatada a legalidade do
procedimento policial
de
revista pessoal
e
busca domiciliar
, não há falar em
ilicitude da prova
decorrente dos autos, razão pela qual
rejeito
a
tese preliminar
ora debatida.

2.
DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. ART. 28, DA LEI Nº 11.343/2006
:

Adianto, desde logo, que a
pretensão recursal desclassificatória
ora apreciada
não merece ser acolhida
, pelos argumentos a seguir delineados.

O
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
está previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
e, para a sua configuração, não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal.

Neste sentido, versa a
jurisprudência
do
c. Superior Tribunal de Justiça – STJ
:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.. (...). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...). 5
. A configuração do crime de tráfico de drogas não exige a comprovação de atos de comércio, bastando a prática de uma das condutas descritas no art. 33 da Lei de Drogas
. (...).
(STJ - REsp nº 2.113.507/SP 2023/0439329-8, Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 17/12/2024, DJe de 06/01/2025).
Grifei

No caso, observo que o conjunto probatório disponível nos autos revela de forma convincente que o ora apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, conforme assentado pelo magistrado
a quo
no édito condenatório ora objurgado, nos seguintes termos:

“(...). III) – DO
MÉRITO
: (...). No caso em julgamento,
restaram provadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes
,
na modalidade trazer consigo ante a instrução probatória contraditória
, a
qual finalizou em desfavor do acusado DENILSON CARDOSO
.
A materialidade delitiva foi comprovada através do Laudo n. 2018.01.000023-QUI (Toxicológico Definitivo) de fls. 02/03 do id. 34540824
,
bem como pelo Auto/Termo de exibição e apreensão de objeto constante na fl. 04 do id. 34540725
. No tocante à
autoria do crime
,
esta é comprovada pelos depoimentos das testemunhas ocorridos durante a instrução processual
,
o qual não foram desqualificados juridicamente como prova
,
sendo
,
portanto
,
dignos de fé e crédito judicial
,
pois descrevem com detalhes como ocorreu a apreensão dos entorpecentes
,
fato que resultou na detenção do acusado
. A testemunha de acusação
LAUDEMIR DOS SANTOS CAMPOS
declarou perante este juízo:
Que a guarnição estava em patrulhamento e
,
ao passar em via pública
,
avistaram quatro cidadãos reunidos
,
estando entre eles o denunciado
,
o qual
,
ao perceber a presença da viatura
,
evadiu-se do local em direção a um imóvel
;
que devido a isso
,
dois patrulheiros desceram rapidamente do veículo e o seguiram em perseguição
,
conseguindo capturá-lo somente no interior da casa
;
que comunicou ter ido ao encontro destes e
,
durante buscas pelo imóvel
,
os policiais encontraram uma arma de fogo no interior de um armário
,
bem como a droga
,
identificada em cima de uma caixa
;
que a guarnição apreendeu o material e conduziu o réu à viatura
,
ressaltando que
,
em face de nada ter sido encontrado no poder dos demais homens
,
estes foram liberados
. Em seguida, a testemunha
CARLOS MAGNO DA SILVA FEITOSA
declarou:
Que recorda dos fatos e do denunciado
;
que
,
pela parte da madrugada
,
a guarnição estava em patrulhamento na área da UFPA
, qu
ando avistaram três homens reunidos em frente a uma residência e
,
em face do horário
,
decidiram realizar abordagem destes
;
que com a chegada dos policiais
,
um dos rapazes tentou empreender fuga
,
sendo perseguido por outros dois agentes
,
enquanto permaneceu com os outros dois homens que ficaram no local
;
que os outros agentes conseguiram capturar o rapaz somente no interior do imóvel e
,
de lá
,
gritaram que haviam encontrado uma arma de fogo no poder do acusado
,
de forma que conduziu os outros dois rapazes ao local
;
que realizou revista pessoal nestes e
,
como nada foi encontrado
,
ambos foram liberados
,
permanecendo somente o réu
;
que em buscas pelo imóvel
,
o quarto patrulheiro identificou
,
no quarto do acusado
,
determinada quantidade de substância entorpecente
,
análoga à maconha e
,
diante desses fatos
,
o encaminharam à Delegacia
. Após, a testemunha de Defesa
JEFERSON LUIZ COELHO ROLDÂO
declarou:
Que presenciou o momento do flagrante
,
pois estava jogando videogame na casa do réu e
,
no momento em que estava saindo do imóvel
,
acompanhado do denunciado
,
avistaram dois rapazes em uma bicicleta
,
sendo perseguidos por uma viatura policial
;
que a guarnição conseguiu deter os homens próximo à residência do acusado e, pelo fato de estarem lá
,
os agentes decidiram enquadrá-los junto com os demais
;
que os policiais
,
então
,
em revista pessoal aos outros rapazes
,
identificaram uma quantidade de maconha no poder destes
;
que
,
mesmo não tendo encontrado nada em posse do réu
,
a guarnição decidiu encaminhá-lo ao interior do imóvel
,
onde realizaram buscas
,
mas não sabe informar o que teria sido encontrado pelos agentes no local
;
que DENILSON não portava armas e jamais soube de qualquer envolvimento deste com o crime de tráfico de drogas
,
mas que sabia que este era usuário de entorpecentes
. Por fim, o réu
DENILSON CARDOSO
, em
sede de interrogatório judicial
, declarou:
Que no dia da ocorrência
,
estava na companhia de seu amigo
,
JEFERSON
,
momento em que este decidiu ir embora e o imputado
,
como narrou ser de costume
,
o encaminhou à entrada da casa
;
que
,
do lado de fora
,
ambos avistaram dois homens conduzindo uma bicicleta em alta velocidade
,
os quais estavam sendo perseguidos por uma viatura
,
mas logo foram alcançados e abordados pelos agentes que
,
após observá-los parados na via
,
decidiram detê-los juntamente com os outros dois rapazes
;
que
,
pelo fato de ter deixado a porta de sua casa aberta
,
a guarnição decidiu adentrar no imóvel e
,
em buscas
, d
e fato
,
encontraram a arma
,
a qual recebeu de uma terceira pessoa como garantia de um pagamento
, junto
de uma pequena quantidade de entorpecente
,
mas que seria somente destinada ao seu consumo pessoal
;
que responde a outro processo criminal pela autoria do crime de tráfico de entorpecentes
.
Analisando detalhadamente o conjunto probatório produzido durante a instrução criminal contraditória
,
concluo que merece guarida o pleito condenatório requerido pelo Ministério Público
,
em face de Denilson Cardoso
,
pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, na modalidade trazer consigo/ter em depósito, previsto no Art. 33, caput, da Lei 11.343 de 2006
,
haja vista que as testemunhas
,
Policiais Militares responsáveis pela detenção do acusado
,
forneceram depoimentos harmônicos e detalhados a respeito do ocorrido
,
o que é corroborado pelo laudo toxicológico definitivo
. Conforme consta na denúncia, fatos ratificado pelos depoimentos das testemunhas responsáveis pela detenção do acusado,
no dia 02/01/2018
,
por volta das 00h00min
,
Policiais Militares realizavam ronda ostensiva pelo bairro do Guamá
,
mais precisamente na via pública Augusto Correa
,
quando
,
observaram a presença de três indivíduos
,
dentre eles estava o acusado
,
em frente a uma residência
,
instante no qual
,
Denilson
,
ao notar a presença dos policiais
,
empreendeu fuga do local e adentrou na residência
.
Diante da reação do réu
,
os agentes da lei
,
após a caracterização da fundada suspeita
,
adentraram no local
,
abordando-o
,
sendo realizada a busca pessoal e encontrada em sua posse porções menores de maconha e no interior do local um tablete grande do mesmo tipo de entorpecente e uma arma de fogo
,
calibre 32
,
municiada com 06 (seis) cartuchos
,
além da quantia de R$ 200,00 (duzentos reais)
. Ao todo,
conforme consta no Laudo Toxicológico Definitivo n. 2018.01.000023-QUI
,
foram encontradas 06 (seis) porções confeccionadas em filme plástico transparente
,
sendo 05 (cinco) na forma de limãozinho e 01 (um) tablete maior
,
todos contendo erva seca prensada de maconh
a,
pesando o total de 95 gramas
,
restando configurado, portanto, a prática do delito de tráfico de drogas
.
É certo que os depoimentos dos policiais precisam ser cotejados com as demais provas
, uma
vez que não são provas absolutas
,
entretanto
,
no caso dos autos
,
eles encontraram perfeita adequação
,
pois os relatos das testemunhas são claros e precisos quanto aos fatos narrados
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado acerca dos depoimento prestado por policiais no crime de tráfico no sentido de que possuem valor probante, dignos de fé pública, caso de acordo com os demais elementos dos autos, assim é jurisprudência: (...).
Quanto ao pedido da Defesa para desclassificar o ilícito praticado para o previsto no art. 28, da Lei 11.343 de 2006
,
o que é corroborado pelo depoimento do acusado
,
entendo não merecer guarida tal pleito
,
uma vez que a quantidade de entorpecentes apreendidos
, bem
como as circunstâncias do delito
, o
material ilícito encontrado depositado na residência do réu em uma porção maior e outras menores
,
revelam
,
dentro da razoabilidade
,
que tais produtos não se destinavam apenas para o consumo próprio
,
mas
,
sim
,
para potencial comercialização
. (...). Em conclusão,
no presente caso restaram demonstradas a materialidade e a autoria do crime previsto no Art. 33, da Lei 11.343 de 2006
,
devendo o acusado ser responsabilizado criminalmente pelas consequências de seus atos
. (...).”
ID 19012792.
Grifei

Conforme evidenciado pelo magistrado sentenciante, a
materialidade do crime
está consubstanciada nos autos do
Inquérito por Flagrante nº 00002/2018.100005-9
, ID 19012641, em especial o
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
, ID 19012645, pág. 03, do
Laudo nº 2018.01.00002-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso – Provisório
, ID 19012646, pág. 02, o
Boletim de Ocorrência Policial nº 00002/2018.100036-7
, ID 19012646, pág. 04, e pelo
Laudo nº 2018.01.000023-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo
, ID 19012720, pág. 02, o qual atestou que o material entorpecente apreendido tratava-se de:
“06 (seis) “porções” confeccionado em filme plástico transparente, sendo cinco na forma de “limãozinho” (6,0 G) e um tablete maior (89 G), todos contendo em seu interior erva seca prensada”
, pesando o total de
95g (noventa e cinco gramas)
, positivado para a substância
Delta-nove-Tetraidrocanabinol
, princípio ativo do vegetal
Cannabis sativa L.
, vulgarmente conhecida como
“maconha”
.

A
autoria do crime
, como delineada acima, encontra suporte nos depoimentos testemunhais colhidos ao longo da instrução processual, em especial o relato dos
Policiais Militares
que efetuaram a detenção do ora apelante em flagrante delito, os quais foram uníssonos em afirmar a descoberta do entorpecente em sua residência, embalado e preparado de modo característico à sua mercancia ilícita.

Com efeito, em que pese a
tese de insuficiência de provas
apresentada pela defesa, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento do ora apelante com a prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, notadamente no que tange a realização do verbo nuclear
“ter em depósito”
.

Sobre o tema, a
jurisprudência pátria
orienta, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório é apto a ensejar a condenação. Os depoimentos prestados por Policiais revestem-se de relevante valor probatório, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos
.
Precedentes
. 2. (...). 3. Recurso a que se nega provimento.
(TJ/ES – Apelação Criminal nº 0021422-96.2019.8.08.0024, Relator (a): Desembargador PEDRO VALLS FÉU ROSA, 1ª – Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 03/03/2021, Data de Publicação: 12/03/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA.

Comprovado que o entorpecente apreendido pertencia ao réu e se destinava ao comércio, mormente pelos depoimentos dos policiais, de extrema relevância probatória, imperiosa é a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, tornando inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de drogas
. (...).
(TJ/MG – Apelação Criminal nº 0054339-05.2020.8.13.0701 Uberaba, Relator (a): Desembargador DIRCEU WALACI BARONI, 8ª – Oitava Câmara Criminal, Data de Julgamento: 24/06/2021, Data de Publicação: 29/06/2021).
Grifei

Observa-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na apreensão de drogas na residência do ora apelante se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram encontrados, sendo cediço que o
depoimento prestado por policial
é revestido de
validade
e
credibilidade
por ostentar
fé pública
, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante instrui a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. (...). AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE.

(...). Ademais,
a condição de policial não torna inválido o depoimento, que tem valor como de qualquer outra testemunha, merecendo credibilidade
. (...).
(TJ/PA – Apelação Penal nº 2018.01331661-21, Acórdão nº 188.118, Relator (a): Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador: 1ª – Turma de Direito Penal, Data de Julgamento: 03/04/2018, Data de Publicação: 09/04/2018).
Grifei

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES REFUTADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APENAMENTO REDIMENSIONADO. PRELIMINARES: (...). MÉRITO:

A prova contida no feito autoriza a manutenção da condenação do réu por tráfico de drogas
.
Autoria e materialidade comprovadas
,
mais precisamente dos depoimentos dos agentes públicos que foram averiguar denúncia anônima a respeito do tráfico de drogas existente no endereço
. (...). Manutenção da condenação.
(...). (TJ/RS – Apelação Criminal nº 5002349-49.2021.8.21.0015, Relator (a) (a): Desembargadora
Rosaura Marques Borba
, 2ª – Segunda Câmara Criminal, Julgado em: 25/07/2024, Publicado em 26/07/2024).
Grifei

Assim sendo, evidenciada a prática do
crime de tráfico de drogas
, resta
inviável
sua
desclassificação
para o
delito de posse para consumo próprio
, tipificado no
artigo 28, da Lei nº 11.343/2006
.

Nesse sentido, encarto
jurisprudência
desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL DEFINITIVO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS SOBRE O FIM EXCLUSIVO PARA CONSUMO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...). –
Inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos
. –
Nos termos do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente
.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas
,
não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente” –, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0000641-03.2018.8.14.0095, Relator (a): Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO,
1ª –
Primeira Turma de Direito Penal, Julgado em 02/05/2022).
Grifei

Destarte, resta evidente que o ora apelante incorreu na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois, como cediço, o
artigo 33 da Lei de Drogas
prevê condutas múltiplas, vez que é
misto alternativo
, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas, e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, uma vez que o ora apelante realizou um dos verbos nucleares do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, pois fora flagrando
tendo em depósito
substâncias entorpecentes, em desconformidade com a norma vigente, conforme vastamente comprovado nos autos.

Assim,
rechaço a pretensão recursal

ora perfilada.

3.
DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. §4º, ART. 33, DA LEI N
º 11.343/2006
:

Adianto que a pretensão recursal ora enfocada
não merece acolhimento
, consoante argumentos a seguir explanados.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“(...). Por conseguinte, passo à individualização da pena do réu com observância das disposições dos arts. 68 e 59, do CPB, em relação ao crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A Lei de Drogas, por meio do seu art. 42, alterou significativamente a forma de fixação da pena-base dos crimes de que trata, ao dispor que algumas circunstâncias devem prevalecer sobre as demais, nos seguintes termos: (...). Como se vê, o art. 42 determina ao juiz que, ao fixar as penas-base, pondere as circunstâncias judiciais observando uma determinada ordem de relevância para elas.
Culpabilidade

não apresentou contornos suficientes para justificar maior exasperação da pena
.
O réu não possui antecedentes criminais
,
apesar de possuir condenação criminal com trânsito em julgado por crime posterior no Processo nº 0014658-96.2018.8.14.0401
. Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do acusado,
razão pela qual reputo seu comportamento social como neutro
.
Não existem nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do atente
,
razão pela qual considero circunstância neutra
.
O motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil
,
entretanto
,
como já é punido pela própria tipicidade da conduta não será utilizado para agravar a pena
.
As consequências são próprias do crime
,
nada tendo a valorar como fato extrapenal
.
Não tem pertinência a análise do comportamento da vítima em delitos da espécie de que ora se cuida
,
onde o bem jurídico atingido é a incolumidade pública
,
não sendo possível sopesar tal circunstância em desfavor ao réu
. Atento ao
art. 42 da Lei nº 11.343/2006
,
passo a considerar com preponderância
, sobre o previsto no Art. 59 do CP, as seguintes circunstâncias:
Natureza e quantidade de droga
:
a quantidade de droga apreendida
,
conforme informações constantes do Laudo nº 2018.01.000023-QUI
,
foi de 06 (seis) porções confeccionadas em filme plástico transparente
,
sendo 05 (cinco) na forma de “limãozinho” e 01 (um tablete) maior
,
todos contendo erva seca prensada de maconha
,
pesando o total de 95 gramas
,
o que representa uma média quantidade de droga
. Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais,
considerando a quantidade de entorpecentes encontrados
,
fixo a pena-base acima do grau mínimo previsto para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes
,
na modalidade trazer consigo/ter em depósito
, art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, isto é,
em 06 (seis) anos de reclusão
e ao
pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo
vigente à época do fato criminoso, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC – IBGE (índice da inflação) quando do efetivo pagamento.
Verifico a incidência da circunstância atenuante da menoridade penal relativa
,
prevista no art. 65, I, do Código Penal
,
por este motivo
, red
uzo a pena-base para 05 (cinco) anos e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
. Não há agravantes.
Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
,
uma vez que o réu se dedica às atividades criminosas
,
pois
,
conforme se verifica por sua Certidão de Antecedentes Criminais de id. 104286936
,
este já possui condenação criminal pelo delito de tráfico de drogas no Processo nº
0014658-96.2018.8.14.0401
. Não ocorrem causas de aumento de pena. Portanto,
torno concreta e definitiva a pena do réu DENILSON CARDOSO em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
,
devendo o regime inicial ser o semiaberto
,
nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal
.
Não verifico a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade imputada ao réu por restritivas de direitos
,
uma vez que tal medida não se revela adequada no caso concreto
,
pois entendo que incentivaria a continuidade da prática do tráfico de entorpecentes
. V) DISPOSIÇÕES FINAIS:
Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade
.
Condeno o acusado no pagamento das custas e despesas processuais
. (...).”
ID 19012792.
Grifei

Com efeito, verifica-se que na
1ª fase da dosimetria da pena
, ao analisar as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, bem como as disposições do
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
, o magistrado
a quo
regulou a
pena-base
no patamar de
06 (seis) anos de reclusão
, e ao pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, como sendo o suficiente e necessário para prevenção e reprovação pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, valorando
negativamente
o vetor
“quantidade de entorpecentes”
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, o juízo singular identificou a presença da
circunstância atenuante da menoridade relativa do agente
, prevista no
artigo 65, inciso I, do Código Penal
, reduzindo a pena na razão de
01 (um) ano de reclusão
e em
100 (cem) dias-multa
, perfazendo a
pena intermediária
no
patamar de 05 (cinco) anos de reclusão
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
. Não foram reconhecidas circunstâncias agravantes da pena.

No
3º estágio do cálculo dosimétrico
, não foram consideradas causas de diminuição ou de aumento da pena. A
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no §
4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, não foi reconhecida pelo juízo monocrático, uma vez não preenchidos os requisitos objetivos e cumulativos do dispositivo legal, considerando a
condenação criminal com trânsito em julgado
do ora apelante, nos autos da
Ação Penal nº 0014658-96.2018.8.14.0401
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
.

Assim, a
pena em definitivo
restou estabilizada no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, capitulado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Ao ora apelante foi
concedido
o
direito
de
recorrer em liberdade
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada:
“sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal”
, consoante leciona o jurista
Guilherme de Souza Nucci
,
in verbis
:

“(...). Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).”

(Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 414)
.

Nesta esteira, a
jurisprudência
do
c. Supremo Tribunal Federal – STF
, é uníssona no sentido que
“a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.”
(STF - HC nº 241.475 AgR, Relator (a): Ministro FLÁVIO DINO, Órgão Julgador: 1ª – Primeira Turma, Julgado em: 19/08/2024).

Tal entendimento é acompanhado pela
jurisprudência
do
c. Superior Tribunal de Justiça - STJ
, a qual assentou:
“no que diz respeito à dosimetria da pena, os precedentes do STJ dizem que essa questão se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do réu, somente passível de revisão por esta Corte na hipótese de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.”
(STJ - HC nº 798.732/SP 2023/0020269-0, Relator (a): Ministro
Sebastião Reis Júnior
, 6ª – Sexta Turma, Julgado em: 13/08/2024, Publicado no DJe: 16/08/2024).

Este
Eg.

Tribunal de Justiça
, em
16/03/2016
, na
8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
, aprovou a redação da
Súmula nº 17
, nos termos da
Resolução nº 07/2016
, a qual preconiza,
in verbis
:

“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

Na hipótese vertente, entendo que o juízo singular analisou
escorreitamente
as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, e as disposições do
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
, elevando a
pena basilar

acima do patamar mínimo legal
, pela valoração
desfavorável
do vetor
“quantidade de entorpecentes”
, de maneira satisfatoriamente fundamentada, em estrita observância ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, preconizado no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
, não havendo o que modificar, neste ponto.

Quanto ao pedido de
reconhecimento
da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, entendo
não merecer guarida
.

O
§4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
dispõe que para o
crime de tráfico de entorpecentes
e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de
1/6 (um sexto)
a
2/3 (dois terços)
, desde que o agente preencha
cumulativamente
os requisitos do referido dispositivo, quais sejam:
a) primariedade; b) bons antecedentes; c) não se dedique à prática de atividades criminosas e; d) não integre organização criminosa.

O instituto do
tráfico privilegiado
foi inserido na lei penal objetivando privilegiar o “traficante” eventual ou ocasional, um mero debutante na prática delituosa.

O jurista
Guilherme de Souza Nucci
afirma,
in verbis
:
“trata-se de uma norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem.”

(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Vol. I. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 439)
.

Por sua vez,
Rangel e Bacila
, no livro
“Lei de Drogas: Comentários Penais e Processuais”
, definem,
in verbis
:
“é um tratamento diferenciado daquele previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, haja vista a menor reprovabilidade da conduta do agente, culminando no abrandamento considerável da sanção imposta e no afastamento da hediondez do delito, sob pena de tratarmos igualmente os desiguais.”

No caso em comento, ao
negar
ao ora apelante o
benefício
do tr
áfico privilegiado
, o juízo singular se embasou na
condenação em trânsito em julgado
e pela prática do
crime de tráfico de drogas
, nos autos do
Processo nº

0014658-96.2018.8.14.0401
, diagnosticado através da leitura de sua
Certidão de Antecedentes Criminais
, disponível no ID 19012790-19012791, a indicar sua
dedicação
à
prática de atividades criminosas
e apta para
afastar
a sua
primariedade
.

Desta forma, não preenchidos, cumulativamente, os requisitos do
§4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, em especial a
primariedade
e a dedicação à
prática de atividades criminosas
, entendo estar suficientemente justificado o
indeferimento
da
minorante
ora debatida.

Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...). 3.
A causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa
. 4.
O Tribunal de origem, com base no exame das circunstâncias concretas, conclui que o recorrente se dedica ao tráfico de drogas, evidenciado pela reincidência específica, pela quantidade e variedade de drogas apreendidas e pelos apetrechos relacionados à traficância, além de estar cumprindo pena em regime semiaberto pelo mesmo crime quando da prática do delito atual
. 5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice à aplicação da causa de diminuição de pena, sendo compatível sua consideração concomitante na segunda e na terceira fases da dosimetria, sem configurar bis in idem
. 6. Reformar a conclusão das instâncias ordinárias demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada no âmbito do recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. 7.
Precedentes citados reafirmam que o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, com fundamento na dedicação a atividades criminosas e na reincidência, não configura constrangimento ilegal
. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(STJ - AREsp nº 2.772.418/RO 2024/0394655-8, Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 17/12/2024, Publicação: DJe de 03/01/2025).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...). APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPEDIMENTO. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. (...). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).

–
O acusado registra condenação por crime relativo a fatos anteriores, mas com trânsito em julgado posterior ao crime ora em questão, devendo ser considerado tecnicamente primário, porém, portador de maus antecedentes
. –
Comprovados os maus antecedentes, além da dedicação às atividades criminosas, impossível a aplicação da incidência da causa de diminuição da pena do art. 33, §4º da lei de drogas
. (...).
(TJ/MG – Apelação Criminal nº 1.0000.24.207951-5001, Relator (a): Desembargador
Marco Antônio de Melo
, 6ª – Sexta Câmara Criminal, Julgamento em 26/11/2024, Publicação da Súmula em 27/11/2024).
Grifei

Por tais argumentos,
não acolho
o pleito defensivo ora analisado.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
Recurso de Apelação
interposto em favor de
Denilson Cardoso
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora hostilizada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/03/2025